Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721334-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS APELADO: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP D E S P A C H O O presente processo foi incluído na pauta da 3a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 03/02/2021. Na petição de ID 22062494, o apelante/réu João Batista Alves dos Santos manifesta interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52/2020 do TJDFT c/c art. 219 do CPC, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator